Tribunal: TJDFT
Processo: 0709389-78.2019.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RÉU UNIDADE FEDERATIVA DIVERSA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: declaração de nulidade de autos de infração de trânsito oriundos de diversos órgãos e a condenação à obrigação de fazer consistindo em promover alteração da placa de identificação veicular, por suposta clonagem. Recurso da autora postula a anulação da sentença por reconhecer a incompetência para processar e julgar a demanda em relação aos entes públicos de outros Estados da Federação e a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de obrigação de fazer em face do Detran-DF para arcar com as despesas de troca de placa.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Preliminar. Competência. Não há regra sobre imunidade jurisdicional ou foro privilegiado de um Estado da federação em relação a outros (STJ, Ag.Reg.Ag. n. 58.282-5-MG - (94.0033898-8) - Rel. Sr. Ministro Milton Luiz Pereira). A questão se restringe às regras de competência territorial. A propósito, o art. 52, parágrafo único, do CPC/2015, cuja constitucionalidade é presumida, não restringe a possibilidade de o Estado ser demandado perante outro em que se ache domiciliada a parte autora, embora seja preferível a observância das regras sobre competência territorial em relação à pessoa demandada.
4 – Preliminar. Litisconsórcio necessário. Infração de trânsito. Nulidade da autuação. A relação jurídica controvertida, além de atos a cargo do Detran-DF, envolve as autuações por infração de trânsito promovidas pelos Municípios de Goiânia, Senador Canedo e Palmas e pela Agência Goiana de Transportes e Obras – AGETOP/GOINFRA, o que abrange a competência administrativa de todos esses entes públicos para a imposição da penalidade (art. 260 do CTB), do órgão local do DF para notificação e arrecadação, (art. 287, parágrafo único da mesma norma), atualização do prontuário (art. 19, inciso XIII, do CTB), comunicações e compensação respectivas, (Resolução 932/2022 CONTRAN). Há, portanto, uma comunhão de interesses a demandar o litisconsórcio apontado na inicial, não se podendo afastar a competência administrativa dos órgãos locais de trânsito para as providências relacionadas à pretensão de anulação dos diversos autos de infração. Por conseguinte, a competência jurisdicional se fixa no juízo de origem, na forma do art. 5o. da Lei n. 12.253/2009. Neste sentido, precedente da 2a. Turma (Acórdão 872638, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA). Acrescente-se que o Município de Palmas não integrou o polo passivo da ação, não obstante a parte autora ter informado as autuações por aquele ente público, após o ajuizamento da ação (ID 40299065-40299066). Recurso a que se dá provimento, em parte, para reconhecer a competência do juízo para processar e julgar a demanda em relação ao pedido de nulidade dos autos de infração e, de ofício, pronunciar a nulidade da sentença para que seja possibilitado o ingresso do Município de Palmas no polo passivo da demanda.
5 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios.
E